Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Hipótese de alegação de inconstitucionalidade da metodologia estipulada pela Lei no 6.945/1981 para o cálculo da Taxa de Limpeza Pública – TLP.

2. O critério para a elaboração do cálculo da TLP, nos termos da Lei no 6.945/1981, pode caracterizar em concreto a violação ao conceito constitucional de taxa, referente à especificidade do serviço prestado, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, bem como ao princípio da isonomia.

3. O controle difuso de constitucionalidade é procedido por qualquer membro do Poder Judiciário, seja pelos juízes de primeiro grau, ou mesmo pelos tribunais propriamente ditos. Especificamente em relação ao trabalho dos colegiados, a Constituição Federal estabeleceu, como imperativo, a denominada “cláusula de reserva de plenário” (CF, art. 97), segundo a qual é necessária a maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal pleno ou órgão especial para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos normativos do Poder Público.

4. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 287 de seu Regimento, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, caso acolhido, deve ser julgado pelo Conselho Especial.

5. Suscitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 6.945/1981.